Tribunal: TJES
Processo: 5010898-85.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos
Data de julgamento: 2024-05-06

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL
– PROCESSUAL PENAL –
MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE REJEITADA – JUÍZO QUE SE DECLARA INCOMPETENTE E DEIXA ANALISAR PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.
Rejeita-se a tese de prejudicialidade do mandamus, tendo em vista que o juízo de Cariacica/ES não fora definitivamente declarado como o competente para deslinde definitivo da ação penal originária, sendo apenas designado provisoriamente para solução de causas urgentes, por imposição legal e em razão de ordem judicial. Assim, remanesceu o interesse para que esta Corte avaliasse a juridicidade da decisão exarada pelo juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, ao analisar os autos, declarou-se incompetente, deixando de se manifestar sobre o pleito de revogação da decisão que norteou a suspensão do direito de exercício da advocacia por parte da impetrante.

2.
Primeiramente destaca-se que diante da alegada omissão do juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, não consta que a impetrante tenha interposto respectivos embargos declaratórios para sanar o vício suscitado, sendo de todo descabido que esta Corte venha a realizar apreciação
per saltum
, que venha a suprimir uma instância.

De qualquer forma é de se registrar que a
juridicidade da decisão prévia emanada do juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES –
juízo designado para atuação nos autos em causas urgentes, e
que implementou
em data pretérita a
cautelar de suspensão do exercício da advocacia
em face da impetrante -
, fora declarada por esta Corte quando do julgamento do HC n.
5011420-49.2022.8.08.0000.
,

3.
O ato praticado no juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, autoridade efetivamente apontada como coatora nestes autos, não pode ser recepcionado como ilegal. Ausente de juridicidade seria a decisão do juízo que, recepcionando os autos, declarasse a sua incompetência para julgamento do feito, e, não obstante, a um só tempo, decidisse questão de alta relevância, alterando o que fora decidido por juízo diverso que implementou a cautelar impugnada.

4.
No caso em testilha, caberia a impetrante, desde que fora declarado competente o juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES para deslinde de pleitos urgentes junto a ação originária, pleitear a revogação da medida imposta à luz de possível excesso de prazo, de possível descabimento da manutenção da medida, ou de possível ausência de contemporaneidade, mas tal providência, pelo visto, não fora concretizada.

5.
Ordem denegada. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010898-85.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: LIDIA RANGEL RODRIGUES SOARES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA:
CONSTITUCIONAL
– PROCESSUAL PENAL –
MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE REJEITADA – JUÍZO QUE SE DECLARA INCOMPETENTE E DEIXA ANALISAR PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.
Rejeita-se a tese de prejudicialidade do mandamus, tendo em vista que o juízo de Cariacica/ES não fora definitivamente declarado como o competente para deslinde definitivo da ação penal originária, sendo apenas designado provisoriamente para solução de causas urgentes, por imposição legal e em razão de ordem judicial. Assim, remanesceu o interesse para que esta Corte avaliasse a juridicidade da decisão exarada pelo juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, ao analisar os autos, declarou-se incompetente, deixando de se manifestar sobre o pleito de revogação da decisão que norteou a suspensão do direito de exercício da advocacia por parte da impetrante.

2.
Primeiramente destaca-se que diante da alegada omissão do juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, não consta que a impetrante tenha interposto respectivos embargos declaratórios para sanar o vício suscitado, sendo de todo descabido que esta Corte venha a realizar apreciação
per saltum
, que venha a suprimir uma instância.

De qualquer forma é de se registrar que a
juridicidade da decisão prévia emanada do juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES –
juízo designado para atuação nos autos em causas urgentes, e
que implementou
em data pretérita a
cautelar de suspensão do exercício da advocacia
em face da impetrante -
, fora declarada por esta Corte quando do julgamento do HC n.
5011420-49.2022.8.08.0000.
,

3.
O ato praticado no juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, autoridade efetivamente apontada como coatora nestes autos, não pode ser recepcionado como ilegal. Ausente de juridicidade seria a decisão do juízo que, recepcionando os autos, declarasse a sua incompetência para julgamento do feito, e, não obstante, a um só tempo, decidisse questão de alta relevância, alterando o que fora decidido por juízo diverso que implementou a cautelar impugnada.

4.
No caso em testilha, caberia a impetrante, desde que fora declarado competente o juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES para deslinde de pleitos urgentes junto a ação originária, pleitear a revogação da medida imposta à luz de possível excesso de prazo, de possível descabimento da manutenção da medida, ou de possível ausência de contemporaneidade, mas tal providência, pelo visto, não fora concretizada.

5.
Ordem denegada. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Ação Mandamental impetrada por
LIDIA RANGEL RODRIGUES SOARES,
manifestando inconformismo quanto aos termos de decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação Penal n. 0004478-50.2022.8.08.0012, declarou a incompetência do juízo para deslinde da causa, sem se pronunciar quanto a pedido precedente deduzido para fins de revogação da medida cautelar que norteou a suspensão do exercício da advocacia.

Narra a impetrante, em síntese, que:

A.

Fora denunciada em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e associação criminosa, sendo impostas por juízo diverso (juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES), em datas pretéritas, medidas cautelares corporal e de suspensão do direito ao exercício da advocacia;
B.
Que o juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES revogou as medidas que causavam restrição à liberdade, mas manteve a suspensão do direito ao exercício da advocacia, declarando-se em seguida incompetente para análise do feito originário, remetendo os autos para o juízo de Vitória/ES, mais precisamente para a 10 Vara Criminal de Vitória/ES;
C.
Que provocado o juízo de Vitória/ES, este de igual forma se declarou incompetente para análise do feito originário, oportunidade em que suscitou respectivo conflito de competência, sem que fosse analisado o pedido prévio de revogação da medida de suspensão do exercício da advocacia.

Aduz que a sobredita medida de suspensão perdura no tempo, estando configurado excesso de prazo para deslinde de questões inerentes a ação penal; Não há contemporaneidade que possa sustentar a medida, e tampouco subsistem os demais requisitos aptos para a manutenção da medida de suspensão, de maneira que almeja que seja exarado provimento jurisdicional para que a sobredita cautelar seja imediatamente revogada.

Afere-se que a impetrante desistiu do HC n. 5010502-11.2023.8.08.0000, tendo em vista que fora deduzida a mesma pretensão tratada nestes autos.

O pleito liminar fora indeferido.

As informações foram prestadas.

A Douta Procuradoria de Justiça se manifesta pelo reconhecimento da prejudicialidade do
mandamus.

Eis o que tenho a relatar.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO:-

Excelência, eu peço, pela ordem, para inverter a pauta. Porque os representantes da OAB viriam e se tivesse outro colega para fazer a sustentação depois de nós, eu daria a preferência e aguardaria um pouco mais, se Vossa Excelência entender por sim.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Doutor, no caso, não houve pedido formulado em tempo hábil.

Então o senhor está com a palavra pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO:-

Boa tarde Excelências. Boa tarde Excelentíssimos senhores Desembargadores que fazem parte dessa egrégia Segunda Câmara, representante do Ministério Público, colegas advogados, grandes colegas advogados que eu pude encontrar aqui nesse dia, matando a saudade. Grandes advogados! Mais do que isso! Grandes amigos.

O caso em tela, Excelências, é de uma colega advogada que está com uma medida cautelar de suspensão da sua advocacia, desde junho de 2022. A colega advogada, que eu represento, impetrante, sofreu uma busca e apreensão por fatos que ocorreram em 2021. Foi denunciada pelo Ministério Público em 2022, há quase dois anos e, desde então, o Juízo de Cariacica aplicou medidas cautelares diversas da prisão, como tornozeleira eletrônica e domiciliar e proibição de advogar. E, desde então, a colega não tem conseguido, por ordem judicial, evidentemente, prover seu próprio sustento. Uma colega que se dedicou à vida acadêmica, ao Direito, passou com zelo na OAB, é a única coisa que sabe fazer da vida, e que hoje, há dois anos, persiste uma determinação judicial de proibição da advocacia.

Pontuando ainda mais, Excelências, esse fato chegou à Ordem dos Advogados do Brasil na subseção de Serra. E entendeu o Presidente daquela subseção que a colega advogada teria conversado com outro advogado sobre honorários e que esse fato que o Ministério Público acusa que seria alguma coisa em tese de OCRIM, deveria suspendê-la e denunciá-la pelos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas.

Contudo, registro aqui que a OAB, nos autos originários, pontuou:
F
oi uma conversa simpl
ória
entre advogados.

Para o azar da impetrante, que ela desconhecia esse advogado ao qual ela manteve uma única mensagem via WhatsApp, estava sendo interceptado pelo GAECO em datas anteriores.

Mas isso não quer dizer que podemos estender imputações à colega. E isso foi registrado na OAB, contanto que a própria ordem dos advogados não a suspendeu cautelarmente. A única suspensão que houve foi no processo originário de Cariacica.

Muito embora, Excelências, esse adendo é necessário ser feito, registro aqui que o Mandado de Segurança tem o pedido da falta de proporcionalidade e da necessidade da medida cautelar, já que se vigora há dois anos. Será que hoje, em 2024, após dois anos, ainda é necessário manter a impetrante sem advogar? Não poderíamos substituir por uma medida mais amena? Talvez, proibição de entrar em algum presídio? Proibição de se comunicar com os demais investigados?

Esse processo ao qual ela faz parte, faz ela e mais dois réus, que nem são advogados. Qual seria o perigo de mantê-la advogando? Nenhum. Hoje, efetivamente, o perigo para ela é da sua própria subsistência. Ela depende de amigos, de parentes para pagar a conta. Até o noivado dela terminou, porque ela não consegue mais se autossustentar. Ela não consegue emprego, Excelências, porque ela trabalha com advocacia. Ela é formada em Direito.

Registro ainda, para finalizar, que houve um Conflito de Competência, como Vossas Excelências sabem, entre a Vara de Cariacica e a Vara de Vitória, um Conflito Negativo de Competência. E foi pedido ao Juízo de Cariacica que cessasse essa cautelar por desnecessidade. O Juízo de Cariacica remeteu para o Juízo de Vitória, que, consecutivamente, disse que não iria decidir. É uma omissão estatal, Excelências, com todo respeito. E por isso, por ato omissivo ou ato comissivo, cabe MS. Hoje estamos ante um ato que o Juízo da 10ª Vara disse que não iria decidir, tal como o Juízo de Cariacica falou que não iria decidir. Mas estamos aqui, dois anos com a imposição de uma medida desnecessária, respeitosamente, e desproporcional, que é o binômio determinado pelo STJ.

Para finalizar efetivamente, Excelências, registro ainda que o fato é de 2021. Respeitosamente, faltaria até contemporaneidade para a imposição dessa medida em 2022, com a permanência até 2024.

É com esse pedido, respeitosamente, que a defesa pede para o conhecimento e o provimento da ordem de Mandado de Segurança, para que seja substituída essa cautelar excessiva por outra diversa.

É como se requer, Excelência. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Eu cumprimento o ilustre advogado que fez uso da tribuna e, em razão de alguns fatos trazidos por Sua Excelência, peço o retorno dos autos para um melhor exame da matéria.

*

ts

DATA DA SESSÃO:- 03/04/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

PRELIMINAR: DA ALEGADA PREJUDICIALIDADE DO
MANDAMUS
:

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Pedi retorno dos autos e me manifesto conforme os seguintes termos:

Eminentes Pares, a douta Procuradoria de Justiça sustenta que tratando-se de impetração concretizada em face de ato praticado pelo juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, e tendo sido nomeado o juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES como o competente para decidir causas urgentes – conforme decisão exarada no Conflito de Competência n. 5012606-73.2023.8.08.0000, o presente
mandamus
resta prejudicado.

Pois bem. Rejeito a referida alegação tendo em vista que o juízo de Cariacica/ES não fora definitivamente declarado como o competente para deslinde definitivo da ação penal originária, sendo apenas designado provisoriamente para solução de causas urgentes, por imposição legal e em razão de ordem judicial.

Assim, remanesce o interesse para que esta Corte avalie a juridicidade da decisão exarada pelo juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, ao analisar os autos, declarou-se incompetente, deixando de se manifestar sobre o pleito de revogação da decisão que norteou a suspensão do direito de exercício da advocacia por parte da impetrante.

Rejeito a preliminar, portanto, e é como me manifesto.

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (REVISOR)
:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido

VOTO – MÉRITO:

Rejeitada a preliminar, em que pese os respeitáveis argumentos externados pela defesa técnica, mantenho o voto que preparei em sede meritória, conforme os seguintes termos:

Como relatado trata-se de Ação Mandamental impetrada por
LIDIA RANGEL RODRIGUES SOARES
, manifestando inconformismo quanto aos termos de decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação Penal n. 0004478- 50.2022.8.08.0012, declarou a incompetência do juízo para deslinde da causa, sem se pronunciar quanto a pedido precedente deduzido para fins de revogação da medida cautelar que norteou a suspensão do exercício da advocacia.

Narra a impetrante, em síntese, que:
A.
Fora denunciada em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e associação criminosa, sendo impostas por juízo diverso (juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES), em datas pretéritas, medidas cautelares corporal e de suspensão do direito ao exercício da advocacia;
B.
Que o juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES revogou as medidas que causavam restrição à liberdade, mas manteve a suspensão do direito ao exercício da advocacia, declarando-se em seguida incompetente para análise do feito originário, remetendo os autos para o juízo de Vitória/ES, mais precisamente para a 10 Vara Criminal de Vitória/ES;
C.
Que provocado o juízo de Vitória/ES, este de igual forma se declarou incompetente para análise do feito originário, oportunidade em que suscitou o respectivo conflito de competência, sem que fosse analisado o pedido prévio de revogação da medida de suspensão do exercício da advocacia.

Aduz que a sobredita medida de suspensão perdura no tempo, estando configurado excesso de prazo para deslinde de questões inerentes a ação penal; Não há contemporaneidade que possa sustentar a medida, e tampouco subsistem os demais requisitos aptos para a manutenção da medida de suspensão, de maneira que almeja que seja exarado provimento jurisdicional para que a sobredita cautelar seja imediatamente revogada.

Também como dito, afere-se que a impetrante desistiu do HC n. 5010502-11.2023.8.08.0000, tendo em vista que fora deduzida a mesma pretensão tratada nestes autos.

In casu,
não vejo motivos para alterar e reflexão jurídica que empreendi em sede de cognição sumária, de maneira que entendo que a denegação da ordem é medida que se impõe.

Primeiramente destaco que diante da alegada omissão do juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, repita-se,
ao analisar os autos originários declarou-se incompetente
, deixando de deslindar o pleito de revogação da decisão que norteou a suspensão do direito ao exercício da advocacia,
não consta que a impetrante tenha interposto respectivos embargos

declaratórios para sanar o vício suscitado, sendo de todo descabido que esta Corte venha a

realizar apreciação
per saltum
, que venha a suprimir uma instância.

De qualquer forma, é de se registrar que a juridicidade da decisão prévia emanada do juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES –
juízo designado para atuação nos autos em causas urgentes, e que implementou em data pretérita a cautelar de suspensão do exercício da advocacia em face da impetrante -
, fora declarada por esta Corte quando do julgamento do HC n. 5011420- 49.2022.8.08.0000
1
,.

O ato praticado no juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, pela autoridade efetivamente apontada como coatora nestes autos, não pode ser recepcionado como ilegal. Ausente de juridicidade seria a decisão do referido juízo se, recepcionando os autos, declarasse a sua incompetência para julgamento do feito, e, não obstante, e a um só tempo, decidisse questão de alta relevância, alterando o que fora decidido por juízo diverso que implementou a cautelar impugna

No caso em testilha, caberia a impetrante, desde que fora declarado competente o juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES para deslinde de pleitos urgentes junto a ação originária, pleitear a revogação da medida imposta por aquele juízo à luz de possível excesso de prazo, de possível descabimento da manutenção da medida, ou de possível ausência de contemporaneidade, mas tal providência, pelo visto, não fora concretizada.

À luz de tias considerações, não vislumbrado a ilegalidade apontada, praticada pela autoridade efetivamente apontada como coatora,
DENEGO A SEGURANÇA ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

Defiro a assistência.

Sem honorários.

1

Eis a ementa:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. OPERAÇÃO LUXOR. SUPOSTA ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS PARA COMETIMENTO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. Da análise dos cadernos encontrados na residência da paciente por ocasião do cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos nos autos da medida cautelar registrada sob o nº 0001719-16.2022.8.08.0012, extrai-se que os denunciados se associaram, de forma estável e permanente, em comunhão de esforços e acordo de vontades, para o fim de praticar o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

2. Dos trechos da peça acusatória de ingresso, observa-se, ao menos no atual estágio de cognição, a coerência da manutenção das medidas impostas com a necessidade de instrução do feito, diante da gravidade da narrativa, pela existência do
fumus comissi delict
e o
periculum libertatis
demonstrado nos autos, não restando patenteada a coação ilegal à liberdade da paciente.

3. É insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

4. N
ão havendo
elementos suficientes para embasar a suposta ilegalidade, deve-se privilegiar a confiança do juízo do conhecimento, uma vez que mais próximo dos fatos que ensejaram a prisão preventiva. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076436, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 05/05/2021, Publicação: 21/05/2021)

5. Ordem denegada.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (REVISOR)
:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido